Tribunal: TCU
Processo: 016.912/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6555/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de expediente protocolado pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) como representação, por meio do qual requer que esta Corte de Contas "adote as medidas de sua competência visando determinar à Funai e à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS) que, dentro de suas atribuições e de forma articulada, atuem, com a urgência que o caso requer, na proteção das terras indígenas, com vistas a evitar a disseminação do Covid-19 entre a sua população" . Considerando que a representação noticiou uma situação de fato, o risco de disseminação da Covid-19 entre a população indígena, mas não reportou nenhum ato em concreto da Funai ou da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS) que tenha violado alguma lei ou configure omissão no cumprimento de suas atribuições funcionais; Considerando que o art. 235 do Regimento Interno do TCU exige que a representação seja acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; e Considerando que a peça trazida pelo Ministério Público traz pedido genérico e abstrato, que, a rigor, envolve decisões de políticas públicas mais afetas aos setores competentes do Poder Executivo, segundo as disponibilidades orçamentárias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 016.912/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Nacional do Índio e Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.